Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de pesquisa reiterada de ativos do devedor (teimosinha) por meio do sistema Sisbajud. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de ELENICE CARVALHO SANTOS. A liminar foi indeferida sob o fundamento de que: a) a utilização da pesquisa reiterada causa tumulto operacional e que o juízo não teria condições de adotá-la; b) haveria empecilho de natureza processual quanto ao marco temporal para o início do prazo para a impugnação à penhora e; c) tendo em vista a emissão de ordens reiteradas pelo sistema, restaria inviabilizada a fiscalização do juízo quanto a eventual excesso na constrição. Nas razões recursais, o agravante sustentou que eventuais dificuldades técnicas não constituem empecilho de ordem legal e não pode servir de justificativa para o indeferimento do uso da ferramenta. No mais, reiterou que se trata de ferramenta útil à satisfação do crédito, à medida que permitiria o bloqueio paulatino de eventuais importâncias movimentadas em contas bancárias durante sua vigência. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento e reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 42928394). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo.” Conforme se verifica da decisão agravada, o juízo fundamentou o indeferimento em três razões: a) a utilização da pesquisa reiterada causaria tumulto operacional e que o juízo não teria condições de adotá-la; b) haveria empecilho de natureza processual quanto ao marco temporal para o início do prazo para a impugnação à penhora e; c) tendo em vista a emissão de ordens reiteradas pelo sistema, restaria inviabilizada a fiscalização do juízo quanto a eventual excesso na constrição. Nas razões recursais, o agravante limitou-se alegar que eventuais dificuldades técnicas e operacionais não constituem óbice legal à utilização da ferramenta e a discorrer acerca de sua utilidade para a satisfação do crédito. Ou seja, olvidou-se de impugnar os demais fundamentos da decisão, ambos suficientes para mantê-la. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator